Tribunal: TJMT
Processo: 0000271-37.2017.8.11.0032
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000271-37.2017.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADORZIER OLERINO BATISTA - CPF: 459.741.361-87 (APELANTE), CASTELANDIA FORNECIMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUMANOS LTDA - CNPJ: 10.755.719/0001-96 (APELADO), MARCELO GONCALVES - CPF: 366.013.146-68 (ADVOGADO), MARIALVA TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 20.378.144/0001-93 (APELADO), ANDRESA MARTIGNAGO DE SOUZA - CPF: 012.925.510-62 (ADVOGADO), RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 00.955.815/0001-24 (APELADO), GABRIELA DE SOUZA CORREIA - CPF: 974.957.431-15 (ADVOGADO), ANA CARLA BRIZOLA - CPF: 040.079.621-03 (ADVOGADO), ANDRESSA MARTIGNADO DE SOUZA (APELADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), MARIALVA TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 20.378.144/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. CONTROVÉRSIA SOBRE A DINÂMICA DO ACIDENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação Cível interposta por ADORZIER OLERINO BATISTA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. O apelante suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa, sustentando que o Juízo de origem julgou antecipadamente a lide sem apreciar os requerimentos de produção de prova oral formulados por ambas as partes. Subsidiariamente, alega erro na valoração da prova documental quanto à dinâmica do sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem decisão expressa sobre os requerimentos de produção de prova oral regularmente formulados pelas partes, configura cerceamento de defesa; e

(ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade processual, subsiste interesse no exame das demais matérias recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O Juízo de origem, após intimar as partes para especificação de provas, recebeu requerimentos de produção de prova testemunhal e depoimentos pessoais formulados por ambas, sem proferir decisão fundamentada indeferindo-os ou justificando sua desnecessidade.

4. A controvérsia acerca da responsabilidade pelo acidente depende da reconstrução da dinâmica do sinistro, matéria eminentemente fática cuja adequada elucidação, no caso concreto, recomenda a produção da prova oral requerida.

5. A sentença extrai conclusões sobre a dinâmica do acidente a partir da interpretação do boletim de ocorrência e de vestígios materiais, embora esses elementos sejam objeto de controvérsia entre as partes e demandem complementação probatória.

6. O julgamento antecipado, nessas circunstâncias, viola o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, por impedir a produção de prova potencialmente apta a influenciar a solução da controvérsia.

7. Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a cassação da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular instrução processual, restando prejudicada a análise do mérito da apelação e das demais questões suscitadas pelas partes.

8. A anulação da sentença afasta a fixação de honorários recursais, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Recurso de Apelação provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento:
“
1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Juízo deixa de apreciar, de forma fundamentada, requerimentos de produção de prova oral pertinentes à solução de controvérsia eminentemente fática. 2. A existência de controvérsia sobre a dinâmica de acidente de trânsito impede o julgamento antecipado quando a prova oral se revela útil para o esclarecimento dos fatos. 3. O reconhecimento da nulidade da sentença prejudica o exame do mérito recursal e das questões acessórias dele dependentes. 4. A cassação da sentença para reabertura da instrução processual não autoriza a fixação de honorários recursais
”.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, e 369; CTB, art. 37.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.078.943/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.12.2023, DJe 15.12.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.418.198/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 01.07.2019, DJe 02.08.2019; TJMT, RAC n. 1000019-95.2019.8.11.0048, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 06.12.2023, DJe 10.12.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ADORZIER OLERINO BATISTA
, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, Dr. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrentes de acidente de trânsito ajuizada em face de
ANDRESSA MARTIGNADO DE SOUZA, CASTELANDIA FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS LTDA.
e
RODOESTE – IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA.
, que
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
(
vide
sentença de ID. 376721896).

Por suas razões recursais de ID. 376721898, o Apelante suscita,
preliminarmente
,
cerceamento de defesa
pelo indeferimento tácito da prova oral. No
mérito
, sustenta erro de valoração probatória, porquanto o Boletim de Acidente de Trânsito evidenciaria que o caminhão efetuou conversão à esquerda sem atentar para o fluxo de veículos, em violação ao art. 37 do CTB.

Assim, requer o
provimento do recurso
para anular a sentença e, subsidiariamente, a
reforma integral do julgado
, com a condenação da Apelada
ANDRESSA MARTIGNADO DE SOUZA
.

Contrarrazões apresentadas por
ANDRESSA MARTIGNADO DE SOUZA
(ID. 376721902),
RODOESTE
(ID. 376721903) e
CASTELÂNDIA
(ID. 376721904), todas pugnando pelo desprovimento, cabendo pontuar que a
RODOESTE
reitera o pedido de reconhecimento de ilegitimidade passiva em caso de eventual reforma, enquanto a
CASTELÂNDIA
ressalva que qualquer condenação não poderá atingi-la, diante da comprovada alienação do veículo antes do sinistro.

Recurso tempestivo e dispensado do preparo, ante a concessão da gratuidade de justiça (ID. 377240884)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

I) DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta o Apelante que o Juízo
a quo
incorreu em cerceamento de defesa ao proferir julgamento antecipado da lide, a despeito de ambas as Partes terem requerido, tempestivamente, a produção de prova oral.

Sem delonga,
compreendo assistir-lhe razão
.

Conforme se extrai do
iter
processual, o Juízo, em decisão saneadora de ID. 376721859, intimou as Partes para especificação de provas. Atendendo à determinação,
o Autor requereu expressamente a produção de prova testemunhal, depoimento pessoal e prova documental
(
vide
ID. 376721857), invocando o art. 369 do CPC e o art. 5º, LV, da Constituição Federal. A Requerida, por sua vez, pugnou pela oitiva de testemunhas e depoimento pessoal do Autor (ID. 376721858).
Nenhum dos requerimentos foi expressamente indeferido
.

Não obstante, o d. Juízo
a quo
proferiu sentença nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, sem oportunizar a produção da prova oral regularmente postulada e sem qualquer decisão expressa que a indeferisse ou justificasse sua desnecessidade, cujos termos peço licença para me reportar, em homenagem ao princípio da dialeticidade:

“Vistos etc.

1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
ADORZIER OLERINO BATISTA
em face de
TRANSPORTADORA CASTELÂNDIA LTDA.
, ambos devidamente qualificados nos autos.

Narra a parte autora que, em 11 de outubro de 2016, trafegava com seu veículo VW Saveiro, placa NPK-6978, pela BR-364, nas proximidades de Jangada/MT, quando o caminhão Volvo FH, placa NPL-3588, de propriedade da requerida, ao realizar conversão à esquerda em local indevido, interceptou sua trajetória, ocasionando colisão lateral e consequentes danos materiais ao seu veículo.

Alega que o sinistro decorreu de manobra imprudente e negligente do condutor da ré, requerendo indenização por danos materiais no valor de R$ 10.332,99 e danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de correção monetária, juros legais e custas processuais.

A inicial veio instruída com documentos de fls. 08/38 (ID. 103467212).

Despacho inicial às fls. 41 (ID. 103467212), momento em que deferiu a justiça gratuita e determinou providências.

Audiência conciliatória restou prejudicada tendo em vista a ausência da parte contrária por falta de citação/intimação.

Citada, a requerida TRANSPORTADORA CASTELANDIA LTDA - ME apresentou contestação (ID. 118796910 e 118845796), suscitando preliminar de inépcia da inicial quanto a ilegitimidade da parte, pugnando pelo chamamento de terceiro à lide, bem como pela improcedência dos pedidos da inicial.

Impugnação à contestação (ID. 133958273).

Partes intimadas a manifestar quanto produção de provas, autor manifesta pela produção de provas documentais e testemunhais; requerida manifesta em mesmo sentido pugnando pela oitiva pessoal do autor.

Decisão saneando o feito (ID. 160698804) afastou a preliminar de ilegitimidade passiva por ausência de prova da tradição do veículo; deferiu o chamamento ao processo de Marialva Transportes Eirelli e Rodoeste Implementos de Transportes Ltda., reconhecendo possível responsabilidade solidária pelo acidente (art. 130 do CPC e jurisprudência do STJ).

Citada, RODOESTE – IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA apresentou contestação (ID. 165173619), pugnando requer o reconhecimento da ilegitimidade passiva, pois apenas vendeu as carretas à empresa Marialva Transportes, não sendo proprietária nem responsável pelo acidente. No mérito, pede a improcedência da ação, alegando que o acidente ocorreu por imprudência do próprio autor.

Manifestação do autor (ID. 168751743), informando que a empresa Marialva Transportes Eireli-ME foi baixada voluntariamente em 23/01/2020, após o recebimento da inicial. Diante disso, pugna pela necessidade de sucessão processual, com o prosseguimento da ação em face dos sócios da empresa extinta.

Decisão (ID. 184347449) deferindo o pedido de sucessão processual, determinando-se a citação da sócia sucessora.

Citada, a sócia sucessora ANDRESA MARTIGNADO DE SOUZA apresentou contestação (ID. 192953663), sustenta, em preliminar, a revogação da gratuidade da justiça por ausência de comprovação de hipossuficiência e requer que eventual responsabilidade se limite ao patrimônio da empresa extinta. No mérito, afirma inexistir culpa de sua parte, imputando ao autor a responsabilidade exclusiva ou concorrente pelo acidente, pugnando pela total improcedência dos pedidos.

Impugnação apresentada (ID. 199615712) defende a manutenção da justiça gratuita, reconhece a ilegitimidade da Rodoeste, sustenta que a sócia da empresa extinta responda até o limite do capital social e afirma que o acidente ocorreu por negligência do motorista da requerida, pedindo a rejeição da contestação.

É o relatório.

Fundamento e decido.

2. O processo encontra-se em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois a causa versa sobre matéria exclusivamente de direito e de fato comprovado documentalmente, sendo desnecessária a dilação probatória.

3. O cerne da controvérsia é definir a responsabilidade civil pelo acidente de trânsito ocorrido em 11/10/2016 e a consequente existência de dano indenizável.

Nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e fica obrigado a repará-lo.

O boletim de ocorrência acostado aos autos descreve que o caminhão da ré realizava conversão à esquerda, momento em que o veículo do autor, que trafegava logo atrás, colidiu lateralmente com o conjunto de carretas. Da leitura do relatório policial, constata-se que o autor trafegava em velocidade superior à permitida e iniciou ultrapassagem simultânea em local de visibilidade reduzida, circunstância que contribuiu decisivamente para o sinistro.

O Código de Trânsito Brasileiro impõe deveres específicos de cautela ao condutor que pretende realizar manobra de ultrapassagem. O art. 29, inciso X, determina que, antes de efetuar tal manobra, deve certificar-se de que a faixa de trânsito está livre e de que nenhum outro veículo iniciou manobra semelhante. O descumprimento dessa regra caracteriza imprudência e afasta o nexo causal quando se revela como causa determinante do acidente.

As provas documentais — boletim de ocorrência, fotografias e croqui do local — indicam que o autor possuía condições de visibilidade reduzidas, contudo perceptível a observância quanto a conversão do caminhão e, ainda assim, optou por manter a ultrapassagem em alta velocidade, contribuindo de forma exclusiva para o resultado danoso. Não há elementos que demonstrem falha grave de condução por parte do motorista da empresa ré.

Nesse contexto, aplica-se o entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, segundo o qual o excesso de velocidade e a ausência de atenção do condutor configuram culpa exclusiva da vítima, afastando o dever de indenizar:

(...)

Tal entendimento harmoniza-se com precedentes recentes do mesmo Tribunal, que reconhecem ser indevida a reparação quando a prova demonstra que a conduta da vítima — por imprudência ou excesso de velocidade — foi a causa direta do evento, como se observa nos julgados da Primeira Turma Recursal (Recurso Inominado n. 1005092-81.2022.811.0003, j. 24/06/2024) e da Segunda Câmara de Direito Privado (TJ-MT 10113888820198110015, j. 23/11/2022).

No caso concreto, o boletim descreve que a conversão ocorreu de forma regular e que o acidente se deu em virtude da aproximação em alta velocidade do veículo conduzido pelo autor, que perdeu o controle ao tentar frear (frenagem superiores a 21 metros) e retornar à sua pista de rolamento.

Dessa forma, não há ato ilícito imputável à requerida, tampouco nexo de causalidade entre a conduta de seu preposto e os danos alegados. Reconhece-se, portanto, a culpa exclusiva da vítima, o que afasta o dever de indenizar, nos termos do art. 186 do Código Civil e do art. 29, inciso X, do CTB.

3.1 Por consequência, os pedidos de indenização por danos materiais e morais não merecem acolhida. A ausência de comprovação de abalo extrapatrimonial autônomo reforça a improcedência integral da demanda.

4. Por derradeira, com relação à ilegitimidade passiva da requerida Rodoeste e sucessão processual sócia da empresa extinta, resta a análise prejudicada, diante das explanações acima.

5. Diante do exposto,
julgo improcedentes
os pedidos formulados por
ADORZIER OLERINO BATISTA
em face de
TRANSPORTADORA CASTELÂNDIA LTDA.
,
com resolução de mérito
, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, do CPC).”

Pois bem.

A controvérsia central nestes autos reside na dinâmica do acidente de trânsito, matéria eminentemente fática, cuja adequada reconstrução, em regra, não prescinde da prova oral.

E aqui reside o ponto nodal da controvérsia, eis que
a sentença, para fundamentar a improcedência, extraiu conclusões fáticas do Boletim de Acidente de Trânsito (BOAT n. 83506681 – ID. 376721374) que não encontram respaldo na narrativa da própria autoridade policial
.

Em verdade, o BOAT lavrado pela Polícia Rodoviária Federal registra, em sua narrativa descritiva, que "
V1 seguia fluxo quando, ainda, em F1, fez conversão a esquerda para pegar o retorno não percebendo V2 que seguia fluxo em F2
" (g. n.). A manobra consignada para o V1 (caminhão) é "
virava à esquerda
", ao passo que para o V2 (Saveiro do Autor) consta "
seguia fluxo
".

A sentença, contudo, qualificou a conduta do Autor como "
o autor trafegava em velocidade superior à permitida e iniciou ultrapassagem simultânea em local de visibilidade reduzida
" e concluiu que "
contudo perceptível a observância quanto a conversão do caminhão e, ainda assim, optou por manter a ultrapassagem em alta velocidade
", tudo a partir da mera existência de marcas de frenagem (“
frenagem superiores a 21 metros
”), sem qualquer suporte técnico que permitisse inferir a velocidade efetiva do veículo no momento do impacto.

Em outras palavras, o Juízo construiu premissa fática (a ultrapassagem) que o principal elemento de prova dos autos não corrobora. Ao contrário, o BOAT descreve o veículo do Autor como trafegando no fluxo regular da via.

Some-se que as marcas de frenagem de aproximadamente 21 metros, por si sós, não autorizam a presunção de excesso de velocidade. Tal inferência demandaria análise técnica que considerasse o tipo de pavimento, as condições do veículo, o coeficiente de atrito e a velocidade regulamentar do trecho, elementos ausentes dos autos.

Antes de indicarem suposta imprudência, as marcas de frenagem podem revelar conduta diligente do condutor que, diante de obstáculo súbito, acionou os freios na tentativa de evitar a colisão.

Registre-se, por relevante, que o V1 (caminhão) não apresentou qualquer marca de frenagem (0,0m), circunstância que, lida em conjunto com a narrativa do BOAT, reforça a tese de que a conversão foi efetuada de forma intempestiva, sem prévia verificação do fluxo de veículos na via.

Dito isso,
a produção de prova oral se revelava indispensável para a adequada reconstrução da dinâmica do sinistro
, sobretudo diante da divergência interpretativa entre as Partes quanto às circunstâncias do acidente e ante a necessidade de elucidar questões como a sinalização (ou não) da conversão pelo caminhão, as condições de visibilidade no momento do anoitecer e a posição relativa dos veículos imediatamente antes da colisão.

A propósito, esta Corte já se pronunciou sobre hipótese rigorosamente análoga:

"
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – REQUERIMENTO DE PROVA ORAL – JULGAMENTO ANTECIPADO – NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA – RELEVÂNCIA DA PROVA – DINÂMICA DO ACIDENTE – DIVERGÊNCIA – SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO.
Havendo controvérsia acerca da responsabilidade pela causa do acidente de trânsito, notadamente a dinâmica geradora do acidente, o julgamento antecipado da lide, à mingua da produção da prova oral requestada pela parte configura cerceamento de defesa, restando necessário o retorno dos autos à origem para reabertura da fase instrutória
."
(TJ/MT, RAC 1000019-95.2019.8.11.0048, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 06/12/2023, DJe 10/12/2023; g. n.).

No mesmo sentir, o Superior Tribunal de Justiça consigna que configura cerceamento de defesa a extinção do processo por insuficiência probatória quando a produção de provas oportunamente requerida pela parte foi indeferida ou ignorada, por violação aos princípios da instrumentalidade das formas, da razoável duração do processo e da primazia do julgamento de mérito (
Ex vi
STJ, REsp 2.078.943/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12/12/2023, DJe 15/12/2023).

In casu
,
a situação é agravada pelo fato de que o próprio Juízo sinalizou às Partes que a instrução processual prosseguiria
, ao intimá-las para especificação de provas na decisão saneadora. Ao ponto,
a prolação de sentença em julgamento antecipado, sem qualquer decisão expressa que indeferisse a prova oral ou justificasse a desnecessidade de instrução complementar, vulnerou o contraditório e a ampla defesa
.

A manutenção do julgado, nessa perspectiva, implicaria sufragar sentença que rejeitou a pretensão do Autor por suposta ausência de comprovação dos fatos constitutivos de seu direito
, ao mesmo tempo em que lhe negou a oportunidade de produzi-la; contradição que não pode subsistir à luz do devido processo legal.

Por todo o exposto,
ACOLHO a preliminar
de cerceamento de defesa para
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
ADORZIER OLERINO BATISTA
, cassando-se a sentença recorrida, para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular instrução processual, com a produção das provas oportunamente requeridas pelas Partes, prosseguindo-se o feito até final julgamento.

Por consequência lógica da anulação ora decretada,
JULGO PREJUDICADA
a análise do mérito recursal, bem como das questões relativas à ilegitimidade passiva da
RODOESTE – IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA.
e à limitação de responsabilidade da sucessora da empresa extinta, matérias cuja apreciação pressupõe a higidez do capítulo decisório principal, ora desconstituído.

Em razão da anulação da sentença,
deixo de proceder à inversão do ônus de sucumbência
, por aplicação do entendimento consolidado de que "
não são cabíveis honorários recursais na hipótese de recurso que anula a sentença
" (STJ, AgInt no AREsp 1.418.198/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 01/07/2019, DJe 02/08/2019), conforme já consignado no acórdão anterior desta Câmara.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026